Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713752-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUI RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0716978-07.2021.8.07.0001, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de litisconsórcio passivo necessário e de competência absoluta da Justiça Federal, bem como afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a realização de perícia técnica. Em suas razões recursais, defende, entre outros pontos, a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao feito. Considerando que a decisão agravada julgou que a controvérsia não deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se possível a configuração de ausência de interesse recursal do agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2022 18:06:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador